Tribunal: TJPA
Processo: 0022684-78.2007.8.14.0301
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0022684-78.2007.8.14.0301

AUTOR: DM FOMENTO MERCANTIL LTDA

REU: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
Ação Rescisória. Factoring. Cessão de Crédito. Natureza Jurídica. Inoponibilidade de Exceções Pessoais. Súmula 343 do STF. Extinção do Feito Sem Resolução de Mérito.

I. Caso em Exame

1.

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por D M FORMENTO MERCANTIL LTDA em face de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 485, V, do CPC/1973, visando à rescisão do Acórdão nº 97.476, da 1ª Câmara Cível Isolada do TJPA.

II. Questão em Discussão

2.

A controvérsia gira em torno da natureza jurídica da operação de factoring e da possibilidade de oposição de exceções pessoais em face da faturizadora. A autora sustenta que o acórdão rescindendo violou o princípio da cartularidade e as normas cambiais ao equiparar o endosso em operação de factoring à cessão civil de crédito.

III. Razões de Decidir

3.

Verificada a controvérsia jurisprudencial acerca da aplicabilidade do princípio da inoponibilidade de exceções pessoais em contratos de factoring, a questão foi decidida à luz da Súmula 343 do STF, que veda a rescisão de decisão baseada em texto legal de interpretação controvertida.

4.

A natureza jurídica do endosso em operação de factoring foi inicialmente tratada como cessão civil de crédito, permitindo a oposição de exceções pessoais contra a faturizadora. No entanto, a Segunda Seção do STJ, em recente posicionamento (EREsp 1.439.749/RS), pacificou o entendimento de que, quando a transferência do título se dá por endosso, aplicam-se as normas do direito cambiário, sendo incabível a oposição de exceções pessoais.

IV. Dispositivo e Tese

5.

Ação Rescisória extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, c/c a Súmula 343 do STF. Custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da causa, a cargo da autora.

Tese do Julgamento
: A alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza a rescisão de decisão transitada em julgado, especialmente quando a decisão rescindenda se baseou em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Aplicação da Súmula 343 do STF.

Dispositivos Relevantes Citados:

·

Código de Processo Civil (CPC/1973), art. 485, V e VI

·

Código Civil, arts. 903 e 294

·

Decreto nº 57.663/66, arts. 11, 17 e 28

·

Lei nº 8.212/91, art. 22, §9º

·

Lei nº 5.474/68, art. 25

·

Súmula 343 do STF

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
extinguir a ação rescisória, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC c/c a Súmula n. 343, do STF, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0022684-78.2007.8.14.0301

AUTORA: D M FORMENTO MERCANTIL LTDA

RÉU: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por D M FORMENTO MERCANTIL LTDA em face de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com fundamento no art. 485, V, CPC/1973, requerendo a rescisão do v. Acórdão 97.476, da 1ª Câmara Cível Isolada, da relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, que PROVEU EM PARTE a Apelação Cível pelo autor da presente ação rescisória.

Narram os autos que a autora adquiriu 10 (dez) duplicatas no valor de 60.000,00 (sessenta mil reais) emitidas pelo PAYSSANDU SPORT CLUB (sacador) contra a ora ré UNIMED BELÉM (sacada).

Ressaltou que as cártulas estavam todas aceitas pela sacada sendo esta a única razão pela qual a ora requerente as adquiriu.

Assim, foi realizada uma operação de factoring, onde a requerente comprou tais títulos do emitente com abatimento do valor de face, para após cobrá-los com as mesmas garantias asseguradas pela Lei uniforme dos Títulos de Crédito, onde não há nenhuma limitação ou restrição a aplicação de tais normas às operações de factoring transmitidas mediante endosso.

Afirma que a sacada pagou apenas R$ 57.000,00 ( cinquenta e sete mil reais), descontando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por título, violando o princípio da cartularidade, da autonomia e da abstração.

A requerente ajuizou execução de título extrajudicial nº 00120071027482-6, na qual se buscou o recebimento da diferença entre o valor nominal do título de crédito e o valor efetivamente pago pela requerida. O valor executado importava em R$ 24.933,87 (vinte e quatro mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos).

A requerida opôs-se à execução oferecendo à Execução alegando que a diferença não paga dos títulos consistiria em retenções de contribuições previdenciárias incidentes sobre o contrato de patrocínio.

Ocorre que o contrato de patrocínio era apenas o negócio jurídico subjacente, do qual extraídas as duplicatas mercantis devidamente aceitas pela devedora, devedora, e postas em circulação, por quanto endossadas à ora requerente, então exequente, operando-se assim, a abstração e autonomia das duplicatas, e, por corolário, o princípio da indisponibilidade das exceções pessoais.

Em decisão dos embargos, o juízo de piso negou o pedido, aplicando o art. 294 do CC.

Interposta a apelação pela ora requerente, o E. TJPA proferiu acórdão desprovendo o recurso, confirmando a sentença, asseverando que: “na operação de factoring, o endosso possui natureza de cessão civil e não de transferência cambial”, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÔES PESSOAIS. DESCABIMENTO. CONTRATO DE PATROCÍNIO COMO NEGÓCIO ORIGINAL. FATURIZADOR ASSUME A COBRANÇA DO VALOR E AS PARTICULARIDADES DECORRENTE DO CONTRATO DE PATROCÍNIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA.

I - Na operação de factoring, o endosso possui natureza de cessão civil, e não de transferência cambial.

II - Não cabe a inoponibilidade de exceções pessoais ao presente caso, por se tratar de questão regida pela cessão civil.

III - O negócio original decorreu de contrato de patrocínio entre a Apelada e um clube esportivo.

IV - O art. 22, § 9º da Lei 8.212/91, atribui ao patrocinador a obrigação de reter e recolher 5% sobre o valor destinado ao patrocínio do clube de futebol profissional e destiná-lo ao INSS a título de contribuição previdenciária.

V - O faturizador assume o risco sobre o recebimento do valor do negócio original, arcando, inclusive, com as mesmas condições que o faturizado estava submetido.

VI - A busca do Judiciário para tentar ver satisfeita uma pretensão não caracteriza má-fé processual

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Ressalta a requerente o cabimento da ação rescisória com fulcro no art. 485, inc. V e do CPC, em vista a dispensar dilatação probatória e/ou reexame das provas da ação originária.

Pretende-se rescindir um julgado proferido contra literal dispositivo de lei federal que rege os títulos de crédito.

Alega que o acórdão rescindendo proferido viola o princípio da especialidade, art. 903 do CC, da cartularidade, literalidade, inoponibilidade de exceções pessoais, além das regras básicas de hermenêutica, já que a lei especial (cambial) prevalece sobre o CC (art. 903), bem como do direito cambiário.

O fundamento principal é que se trata de contrato de risco e, por isso, o faturizador não tem direito de regresso contra o faturizado.

Afirma que, a ré opôs seu aceite na duplicata, obrigando-se ao pagamento na quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Cita precedentes do STJ.

Pede o provimento da ação rescisória para declarar rescindida a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível, quanto à condenação ao Réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, fundamentando em arestos do STJ. (fls.02/09 - Num. 4311132 - Pág. 2/

Num. 4311132 - Pág. 16).

Juntou com a inicial os documentos de (fls. 10/340 - Num. 4311132 - Pág. 17/

Num. 4311146 - Pág. 23).

Efetuado o depósito da caução (Num. 4311149 - Pág. 4).

Por não vislumbrar a violação à literal disposição de lei, indeferi a petição inicial da presente ação rescisória (fls. 349/353 - Num. 4311150 - Pág. 2/10), com ementa lavrada nos seguintes temos:

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR INÉPCIA DA INICIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÔES PESSOAIS. DESCABIMENTO. CONTRATO DE PATROCÍNIO COMO NEGÓCIO ORIGINAL. FATURIZADOR ASSUME A COBRANÇA DO VALOR E AS PARTICULARIDADES DECORRENTE DO CONTRATO DE PATROCÍNIO.

I - Na operação de factoring, o endosso possui natureza de cessão civil, e não de transferência cambial.

II - Não cabe a inoponibilidade de exceções pessoais ao presente caso, por se tratar de questão regida pela cessão civil.

III - O negócio original decorreu de contrato de patrocínio entre a Apelada e um clube esportivo.

IV - O art. 22, § 9º da Lei 8.212/91, atribui ao patrocinador a obrigação de reter e recolher 5% sobre o valor destinado ao patrocínio do clube de futebol profissional e destiná-lo ao INSS a título de contribuição previdenciária.

V - O faturizador assume o risco sobre o recebimento do valor do negócio original, arcando, inclusive, com as mesmas condições que o faturizado estava submetido.

VI - Ação rescisória ajuizada com alegação de violação literal de dispositivo legal. Art. 485, V, do CPC.

VI - A violação apontada a justificar o pedido de rescisão da sentença não se ajusta ao disposto no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, uma vez que a na operação de factoring, assumindo a empresa de fomento o risco da atividade comercial, não se aplica o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, inerente ao direito cambiário, ainda mais porque não se tratando de endosso mercantil, mas de cessão de crédito, é possível que a mácula do negócio jurídico subjacente seja suscitada.

VII - Ausência de violação à literal disposição de lei. Descabimento da ação rescisória. Indeferimento da petição inicial. Impossibilidade jurídica do pedido. Inteligência do art. 295, I, e parágrafo único, inciso III, do CPC.

Contra a decisão que indeferiu a petição inicial da presente ação rescisória, o autor interpôs Agravo Interno (Num. 4311151 - Pág. 2/14), o qual foi desprovido por esta Seção, conforme v. Acórdão n.º 136.165 (fls. 366/371 - Num. 4311152 - Pág. 2/9), vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR INÉPCIA DA INICIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÔES PESSOAIS. DESCABIMENTO. CONTRATO DE PATROCÍNIO COMO NEGÓCIO ORIGINAL. FATURIZADOR ASSUME A COBRANÇA DO VALOR E AS PARTICULARIDADES DECORRENTE DO CONTRATO DE PATROCÍNIO. FEITO RELATADO NOS TERMOS DO RITJ/PA, SEM DIREITO A VOTO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO e IMPROVIDO.

I -
Na operação de factoring, o endosso possui natureza de cessão civil, e não de transferência cambial.

II - Não cabe a inoponibilidade de exceções pessoais ao presente caso, por se tratar de questão regida pela cessão civil.

III - O negócio original decorreu de contrato de patrocínio entre a Apelada e um clube esportivo.

IV - O art. 22, § 9º da Lei 8.212/91, atribui ao patrocinador a obrigação de reter e recolher 5% sobre o valor destinado ao patrocínio do clube de futebol profissional para destiná-lo ao INSS a título de contribuição previdenciária.

V - O faturizador assume o risco sobre o recebimento do valor do negócio original, arcando, inclusive, com as mesmas condições que o faturizado estava submetido.

VI - Ação rescisória ajuizada com alegação de violação literal de dispositivo legal. Art. 485, V, do CPC.

VI - A violação apontada a justificar o pedido de rescisão da sentença não se ajusta ao disposto no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, uma vez que a na operação de factoring, assumindo a empresa de fomento o risco da atividade comercial, não se aplica o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, inerente ao direito cambiário, ainda mais porque não se tratando de endosso mercantil, mas de cessão de crédito, é possível que a mácula do negócio jurídico subjacente seja suscitada.

VII - Ausência de violação à literal disposição de lei. Descabimento da ação rescisória. Indeferimento da petição inicial. Inteligência do art. 295, I, e parágrafo único, inciso III, do CPC c/c o art. 112, inciso X, do Regimento Interno do TJPA.

AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, na forma do art. 235, alínea j, do RITJPA E IMPROVIDO.

Contra o Acórdão que manteve o indeferimento da petição inicial, o autor interpôs Recurso Especial (Num. 4311153 - Pág. 2/12), contrarrazões apresentadas no Id.

Num. 4311155 - Pág. 2/ Num. 4311156 - Pág. 3.

O Recurso Especial foi provido, sob o entendimento de que a ação rescisória não poderia ter sido extinta, devido os fundamentos utilizados no Acórdão combatido se confunde com o mérito da ação (fls. 447/450 - Num. 4311159 - Pág. 10/17).

Determinada a citação da parte requerida, esta apresentou contestação (fls. 456/464 -
Num. 4311161 - Pág. 2/10
), defendendo a improcedência da presente ação.

Sustenta que houve o pagamento de acordo com o valor correto, na medida em que retenção dos tributos encontra amparo em lei.

Assevera, neste ponto, que o contrato e a legislação vigente preveem a retenção do valor das contribuições previdenciárias incidentes sobre o contrato de patrocínio.

Afirma que a transmissão do título se enquadra como cessão de natureza civil, motivo pelo qual são oponíveis as exceções pessoais.

A parte autora apresentou manifestação à contestação (fls. 488/492- Num. 4311465 - Pág. 2/6), reiterando os termos da inicial, no sentido de que na operação de factoring, o crédito disfruta das garantias asseguradas pela Lei uniforme dos Títulos de Crédito, não havendo que se falar em exceções pessoais.

Sustenta que, uma vez aceito, o título se desvincula do negócio jurídico subjacente.

Requereu a procedência da rescisória para, rescindindo o acórdão impugnado, dar provimento à apelação e determinar o pagamento da dívida pelo seu valor nominal estampado nas cártulas.

Instado a se manifestar o Ministério Público diz não possuir interesse em intervir no feito (Num. 4311466 - Pág. 4/5).

No Id. Num. 4311467 - Pág. 2, constatei a existência de questão prejudicial que impedia o conhecimento da ação rescisória, com relação a decisão rescindenda se basear em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, o que é vedado, por força da Súmula 343, do STF e ordenei a manifestação das partes sobre a prejudicial.

A
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, apresentou manifestação no Id. Num. 4311470 - Pág. 2/3, pedindo a extinção da ação rescisória.

A D M FORMENTO MERCANTIL LTDA
apresentou manifestação no ID.

Num. 4311476 - Pág. 2/5 defende não ser aplicável a Súmula 343, do STJ.

VOTO

DA APLICABILIDADE DA SÚMULA 343, DO STF

Do exame dos autos, constato a existência de questão prejudicial que impede o conhecimento da ação rescisória, com relação a decisão rescindenda se basear em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, o que é vedado, por força da Súmula 343, do STF, vejamos:

SÚMULA 343

NÃO CABE AÇÃO RESCISÓRIA POR OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA SE TIVER BASEADO EM TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS.

A sentença se embasa no entendimento vigente à época de seu julgamento (Sentença de 07 de julho de 2009 – 121/125 (Num. 4311137 - Pág. 4/8) e o Acórdão de 16 de maio de 2011 - 158 (Num. 4311138 - Pág. 10/16) de que a circulação do título de crédito se opera por meio de cessão civil de crédito, admitindo-se a oposição de exceções pessoais.

Referido Acordão transitou em julgado em 31 de outubro de 2012 (fls. 312 - Num. 4311146 - Pág. 20) sendo a ação rescisória ajuizada em 10 de março de 2014 (fls.02 - Num. 4311132 - Pág. 2).

A discussão travada nos autos versa sobre a violação ou não pelo Acórdão recorrido do princípio da cartularidade (CC, art. 903) e a responsabilidade do aceitante, nos termos do art. 11, 17 e 28 do Decreto n. 57.663/66 e art. 25, da Lei n. 5474/68.

A sentença julgou procedentes os Embargos nos seguintes termos:

“O embargante ao alegar que não repassou os valores de R$3.000,00 (três mil reais) em cada uma das dez duplicatas em virtude das obrigações previdenciárias, o fez nos moldes do art. 22, §9º, da Lei nº. 8.212/1991, senão vejamos:

ART. 22. (OMISSIS).

§ 9º NO CASO DE A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA QUE MANTÉM EQUIPE DE FUTEBOL PROFISSIONAL RECEBER RECURSOS DE EMPRESA OU ENTIDADE, A TÍTULO DE PATROCÍNIO, LICENCIAMENTO DE USO DE MARCAS E SÍMBOLOS, PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TRANSMISSÃO DE ESPETÁCULOS, ESTA ÚLTIMA FICARÁ COM A RESPONSABILIDADE DE RETER E RECOLHER O PERCENTUAL DE CINCO POR CENTO DA RECEITA BRUTA DECORRENTE DO EVENTO, INADMITIDA QUALQUER DEDUÇÃO, NO PRAZO ESTABELECIDO NA ALÍNEA "B", INCISO I, DO ART. 30 DESTA LEI.(PARÁGRAFO ACRESCENTADO PELA LEI Nº 9.528, DE 10.12.97).

Desse modo, vislumbra-se que não se trata apenas de uma obrigação contratual (contrato de patrocínio), mas sim de uma exigência legal a retenção e recolhimento do percentual acima mencionado decorrente de tal contrato, não podendo ser ilidido pelo endosso de duplicata mercantil.

Ademais, o endosso na verdade vem a ser uma espécie de cessão de crédito, através do qual ficam vinculados à obrigação constante do título de crédito endossado tanto o endossante quanto o devedor do título, sendo repassadas, assim, as exceções de caráter pessoal constante na obrigação prevista no título de crédito para o endossatário.

Nesse sentido, na cessão de crédito, por sua vez, dispõe o artigo 294 do Código Civil de 2002 que "o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente."

Portanto, não possui amparo legal a alegação da empresa Embargada de que o contrato de factoring, através do qual foram feitos os endossos das duplicatas, impediria a oposição de exceções de caráter pessoal, uma vez que a natureza jurídica do contrato de factoring revela a existência de verdadeira cessão de crédito entre o faturizador e o faturizado, sendo plenamente possível ao devedor, nos termos da lei civil, opor as exceções pessoais.

Sobre o tema, confira-se o entendimento de VENOZA:

"O FACTORING POSSUI UM CONTEÚDO JURÍDICO PRÓPRIO E PECULIAR. O CERNE DO NEGÓCIO EM TELA É A OPERAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO. (...) É APLICADO TAMBÉM QUANTO AO TERCEIRO O ART. 294 (ANTIGO, ART. 1072) DO CÓDIGO CIVIL: O COMPRADOR OU CEDIDO PODE OPOR AO CESSIONÁRIO OU AO CEDENTE (PORTANTO, AO FATURIZADOR) AS EXCEÇÕES QUE LHE COMPETIR NO MOMENTO QUE TIVER CONHECIMENTO DA CESSÃO." (Venoza, Silvio de Salvo. Direito Civil. Contratos. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 609/610)

Esse também é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA. CHEQUE. ENDOSSO. EMPRESA DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. EXCEPTIO NON ADIMPLET CONTRACTUS. A NATUREZA JURÍDICA DAS OPERAÇÕES DE FACTORING REVELA A EXISTÊNCIA DE VERDADEIRA CESSÃO CIVIL DE CRÉDITOS, SENDO POSSÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 924 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, ANTIGO ARTIGO 1072 DO CC DE 1916, QUE O DEVEDOR OPONHA AS EXCEÇÕES PESSOAIS QUE POSSUI CONTRA O FATURIZADO EM FACE DO FATURIZADOR. A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO, QUE NÃO RECEBE A MERCADORIA OBJETO DA FRUSTRADA NEGOCIAÇÃO, FAZ JUS À ANULAÇÃO DA CÁRTULA, MORMENTE QUANDO NÃO NOTIFICADA ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO OPERADA. (APELAÇÃO Nº. 1.0024.04.319595- 7/001-1, REL. IRMAR FERREIRA CAMPOS, DJ 25/09/2007).

FATURIZAÇÃO - VERDADEIRA CESSÃO - POSSIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS - ART. 1072 CC - COBRANÇA CONTRA O DEVEDOR DO TÍTULO - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO OU PROVA DE CONHECIMENTO DA CESSÃO. POSSÍVEL A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS PELO DEVEDOR DO TÍTULO FATURIZADO CONTRA O FATURIZADOR POR FORÇA DO ART. 1072 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTINDO EM NOSSO SISTEMA LEGALLEGISLAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O CONTRATO DE FACTORING, A ELE SE APLICAM AS NORMAS CIVIS SOBRE A CESSÃO. DISPÕE O ART. 1.069 QUE "A CESSÃO DE CRÉDITO NÃO VALE EM RELAÇÃO AO DEVEDOR, SENÃO QUANDO A ESTE NOTIFICADA; MAS POR NOTIFICADO SE TEM O DEVEDOR QUE, EM ESCRITO PÚBLICO OU PARTICULAR, SE DECLAROU CIENTE DA CESSÃO FEITA". NÃO COMPROVADA A NOTIFICAÇÃO, CONFIGURA-SE A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA A AÇÃO DE COBRANÇA FEITA DIRETAMENTE PELA EMPRESA DE FOMENTO CONTRA O DEVEDOR DO TÍTULO." (TJMG. REL. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE, AP 2.0000.00.377.458-1/000, J. 11.04.2003)

Assim, na verdade, as exceções opostas ao endossatário são mais do que simples exceções pessoais, sendo uma imperiosa exigência legal de recolhimento e retenção de valores previdenciários decorrentes de contratos de patrocínio, nos moldes do já citado art. 22, §9º, da Lei nº. 8.212/1991.

Destarte, como a execução apenas se baseava no complemento dos valores retidos e recolhidos à previdência social pela Executada/Embargante, ou seja, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada uma das dez duplicatas, estando os demais valores de R$57.000,00 (cinqüenta e sete mil reais) em cada uma das referidas dez duplicatas devidamente adimplidos, verifica-se que a obrigação está extinta pelo pagamento, nos moldes do art. 794, I, do CPC, senão vejamos:

ART. 794. EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO QUANDO:

I - O DEVEDOR SATISFAZ A OBRIGAÇÃO;

Com relação ao pedido de litigância de má-fé da empresa Embargada, nota-se também ser procedente, uma vez que a mesma litigou contra expressa determinação legal do art. 22, §9º, da Lei 8.212/1991, recaindo na hipótese do art. 17, I, do CPC, senão vejamos:

ART. 17. REPUTA-SE LITIGANTE DE MÁ-FÉ AQUELE QUE: (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 6.771, DE 27.3.1980)

I - DEDUZIR PRETENSÃO OU DEFESA CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI OU FATO INCONTROVERSO; (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 6.771, DE 27.3.1980)

Portanto, verifica-se que deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 18 do CPC.

É a fundamentação. Passo a decidir.

Diante do exposto e tudo o mais que consta nos autos, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à execução, para declarar extinta a execução em virtude de o

cumprimento da obrigação pelo devedor nos moldes do art. 794, I, do CPC, condenando a Embargada no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Considerando o Embargado como litigante de má-fé, aplico-lhe multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 18 do CPC.

P. R. I.

Belém/PA, 07 de julho de 2009.

VERA ARAÚJO DE SOUZA

Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Capital”

O Acórdão recorrido ratificou o entendimento reformando o julgado, apenas, para afastar a litigância de má-fé.

O tema possui duas correntes jurisprudenciais, a saber:

A primeira, que entendia que a transferência do título possui natureza de cessão civil
adotada no julgado, consequentemente AUTORIZANDO AO DEVEDOR A OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM FACE DA FATURIZADORA.

Neste sentido colaciono julgados sob o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA DE COMPRA E VENDA. MERCADORIAS NÃO ENTREGUES. CONTRATO DE FACTORING. MERA CESSÃO CIVIL DE CRÉDITO. OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que AUTORIZA AO DEVEDOR A OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM FACE DA FATURIZADORA. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 591952 SP 2014/0242713-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. OPERAÇÃO DE "FACTORING". CABÍVEL OPOSIÇÃO AO TÍTULO. O cheque é ordem de pagamento à vista e, mesmo que emitido em garantia de cumprimento de obrigação assumida pelo credor, não desgarra de seus alicerces: autonomia, literalidade e abstração. Entretanto, em tendo ocorrido a transferência do título, via operação de "factoring", esse perde os princípios da autonomia e da abstração, uma vez que há, apenas, cessão do crédito e não endosso cambial....

(TJ-RS - AC: 70037148236 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 15/12/2011, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/01/2012)

APELAÇÃO. MONITÓRIA DE CHEQUES PRESCRITOS. OPERAÇÃO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DO NEGÓCIO SUBJACENTE DEMONSTRADO. MÁ-FÉ DA FATURIZADORA NÃO COMPROVADA. 1.Na operação de factoring, o endosso não é cambial, mas caracteriza cessão de crédito, assumindo o faturizador o risco sobre o recebimento. Não havendo transferência cambiária, são inaplicáveis os princípios da autonomia e abstração, sendo oponíveis as exceções pessoais que caberiam frente ao endossante. Art. 294 do atual Código Civil. 2.Desfazimento do negócio subjacente ante a prova de que o corretor não repassou o valor do prêmio do seguro à seguradora, credora originária, circunstância que gerou cancelamento da respectiva apólice. Situação evidenciada nos autos, tornando inexigível o crédito representado nos cheques. E não houve prévia notificação da emitente das cártulas. 3. Pedido de condenação da faturizadora por litigância de má-fé rejeitado, ante a falta de prova inequívoca de ter havido conluio entre aquela e o credor originário. Apelo da embargante parcialmente provido. (Apelação Cível nº 70030351324, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, julgado em 06/05/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE. ENDOSSO. FACTORING. Havendo contrato de factoring, a transmissão da duplicata constitui mera cessão civil, justificando, desse modo, o afastamento dos princípios inerentes aos títulos de crédito. Plenamente discutível, assim, a causa debendi que supostamente deu causa à emissão da duplicata. Fato negativo absoluto. Ônus da prova redistribuído, ope judicis, à demandada. Dos documentos acostados aos autos, o único do qual se poderia extrair prova acerca da suposta relação jurídica existente entre a parte autora e a sociedade beneficiária da duplicata é o de fl. 105. Contudo, inexistindo a assinatura da demandante, não há de ser considerado, para fins de prova, tal elemento. Dessa forma, sendo plenamente oponíveis à faturizadora as exceções que caberiam contra o credor originário, inteiramente inexigível, assim, o crédito da demandada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível nº 70029432713, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Baldino Maciel, julgado em 08/10/2009)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CHEQUE. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRESA DE FACTORING. Figurando como portadora da cártula empresa de fomento mercantil, não há endosso cambial, mas mera cessão de crédito, assumindo a empresa de factoring os riscos pela atividade desenvolvida. Comprovada a ilicitude do crédito representado no cheque objeto da demanda, é caso de decretar-se a inexigibilidade do cheque, determinando-se a sustação dos efeitos do protesto. Caso em que, ademais, o devedor não foi notificado da cessão de crédito, não sendo observado o teor do artigo 290 do Código Civil. Apelação provida. (Apelação Cível nº 70030515563, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, julgado em 20/10/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUES. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. CESSÃO DE CRÉDITO. CAUSA DEBENDI. Na operação de factoring, assumindo a empresa de fomento o risco da atividade comercial, não se aplica o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, inerente ao direito cambiário. Não se tratando de endosso mercantil, mas de cessão de crédito, é possível que a mácula do negócio jurídico subjacente seja suscitada. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível nº 70035791706, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, julgado em 12/05/2010)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE QUE CIRCULOU MEDIANTE ENDOSSO. EMPRESA DE FACTORING. No contrato de factoring, o faturizador paga pelos créditos objeto de cessão e, ato contínuo, a facturizada os transfere cumprindo com sua obrigação. Não se aplica a regra de direito cambial que impede a oposição das exceções pessoais ao endossatário de boa-fé, quando a posse de cheque tiver como causa operação de factoring, uma vez que tal negócio jurídico gera a mera cessão de direitos creditícios. APELAÇÃO DESPROVIDA POR MAIORIA. (Apelação Cível nº 70029426756, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, julgado em 18/11/2009)

A segunda
compreendia que a transferência do título ocorria por endosso cambiário
, não admitindo as exceções pessoais, vejamos:

REVELIA pluralidade de réus contestação apresentada por um deles revelia que não autorizava concluir pela presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora demanda ajuizada com base em teses plenas de controvérsia, sem potencial para prevalecer tão-só por conta da revelia. APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DUPLICATAS títulos que foram regularmente transmitidos por meio de endossos translativos alegação de compensação precedente havida entre a apelante sacada e a ré sacadora impossibilidade de declaração de inexigibilidade do título duplicata que é título de crédito e se
submete ao direito cambiário princípio da autonomia aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ausência de demonstração de que má-fé da apelada faturizadora impossibilidade de oposição de exceções pessoais com relação à terceira de boa-fé
. MULTA EMBARGOS PROTELATÓRIOS descabimento apelante que tinha interesse no rápido desate da lide ausência de intuito protelatório multa afastada recurso provido em parte.

(TJ-SP - APL: 00161018920118260564 SP 0016101-89.2011.8.26.0564, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 31/07/2013, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2013)

RESPONSABILIDADE CIVIL. CHEQUE. ENDOSSO. PROTESTO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. Hipótese na qual os cheque são válidos e eficazes, tendo circulado através de endosso e sido protestados por terceiro de boa-fé.
Sendo assim, são inoponíveis as exceções pessoais relativas ao negócio jurídico subjacente.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70047312210 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 31/05/2012, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2012)

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO. ARTS. 295 E 296 DO CÓDIGO CIVIL. GARANTIA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO. DIREITO DE REGRESSO DA FACTORING RECONHECIDO. 1. Em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring. 2. Essa característica, todavia, não afasta a responsabilidade da cedente em relação à existência do crédito, pois tal garantia é própria da cessão de crédito comum - pro soluto. É por isso que a doutrina, de forma uníssona, afirma que no contrato de factoring e na cessão de crédito ordinária, a faturizada/cedente não garante a solvência do crédito, mas a sua existência sim. Nesse passo, o direito de regresso da factoring contra a faturizada deve ser reconhecido quando estiver em questão não um mero inadimplemento, mas a própria existência do crédito. 3. No caso, da moldura fática incontroversa nos autos, fica claro que as duplicatas que ensejaram o processo executivo são desprovidas de causa - "frias" -, e tal circunstância consubstancia vício de existência dos créditos cedidos - e não mero inadimplemento -, o que gera a responsabilidade regressiva da cedente perante a cessionária. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1289995 PE 2010/0213969-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2014)

Diante da divergência jurisprudencial, a
Segunda Seção do STJ, posicionou-se em 06/12/2018, nos autos do EREsp 1. 439.749/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti
, pacificou o tema,
no sentido de que se a transmissão dos títulos de créditos em favor da empresa de factoring opera-se por endosso
,
sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária (factoring)
, ou quanto ao aceite voluntariamente aposto no título,
aplicando-se as normas próprias do direito cambiário, sendo incabível a oposição de exceções pessoais à endossatária
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL . EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. DUPLICATAS PREVIAMENTE ACEITAS. ENDOSSO À FATURIZADORA. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO APÓS O ACEITE. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese: Embargos à execução acolhidos a fim de julgar extinta a execução sob fundamento de que a circulação do título de crédito se operou por meio de cessão civil de crédito, admitindo-se a oposição de exceções pessoais. Decisão mantida pela eg. Terceira Turma, em sede agravo regimental. 2. Mérito:
A eg. Segunda Seção, EM RECENTE POSICIONAMENTO (EREsp 1. 439.749/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 06/12/2018),

trilhou o entendimento no sentido de que se a transmissão dos títulos de créditos em favor da empresa de factoring operou-se por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária (factoring), ou quanto ao aceite voluntariamente aposto no título, aplicam-se as normas próprias do direito cambiário, sendo incabível a oposição de exceções pessoais à endossatária
. 3. Embargos de divergência conhecidos e providos. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, após o voto-vista antecipado da Sra. Ministra Nancy Andrighi acompanhando o Sr. Ministro Relator, por unanimidade, conhecer e prover os embargos de divergência para julgar improcedentes os embargos à execução e, por conseguinte, inverter os ônus sucumbenciais, mantendo-se, contudo, os percentuais fixados pelas instâncias ordinárias, devidamente corrigidos, nos termos do voto da Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

(STJ - EREsp 1482089 / PA 2014/0234884-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI (1149), Data do Julgamento: 14/08/2019, Data da Publicação: 19/08/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO)

Neste pensamento
não é possível o conhecimento da presente da ação rescisória sob o fundamento de violação a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se baseou em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
, nos termos da Súmula n. 343, do STF:

SÚMULA 343 -

NÃO CABE AÇÃO RESCISÓRIA POR OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA SE TIVER BASEADO EM TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS.

Com efeito, a alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de ação rescisória, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 343/STF. TEMA 136/STF. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do RE 590.809, sob a sistemática da repercussão geral,
o STF reiterou entendimento de que a alteração de jurisprudência não autoriza o manejo de ação rescisória (Tema 136/STF).
2. 'Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito' (RE-RG 956.302, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/5/2016, publicado em 16/6/2016 (Tema 895/STF). Agravo interno improvido" (STJ, AgInt no RE nos EDcl na AR 4.564/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 03/08/2018).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela extinção da
ação rescisória, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC c/c a Súmula n. 343, do STF.

Custas processuais pelo autor.

Honorários sucumbenciais pelo autor, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará da quantia depositada a título de caução em favor do Réu.

À Secretaria para as formalidades legais.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2024